Tribunal: TJES
Processo: 5023419-58.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-02-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5023419-58.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSEMIR FREDERICO CASSARO
RECORRIDO: SAMARA MARIA BIET COUTINHO ANDRADE e outros
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5023419-58.2021.8.08.0024

RECORRENTE: JOSEMIR FREDERICO CASSARO

RECORRIDAS: SAMARA MARIA BIET COUTINHO e MARIA DAS GRAÇAS BIET

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
MARCOS VALLS FEU ROSA

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CÓDIGO BRASILEIRO DE TRÂNSITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA EM CARRO ESTACIONADO. PRESUNÇÃO DE CULPA. RESPONSABILIDADE CIVIL. EXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de reparação de danos materiais e morais ajuizada por SAMARA MARIA BIET COUTINHO e MARIA DAS GRAÇAS BIET em face de JOSEMIR FREDERICO CASSARO ao argumento de que o veículo Honda Fit, placa ODB6A19, conduzido pelo requerido, no dia 11 de setembro de 2021 colidiu com o veículo Cruze, placa PPR2120, que estava estacionado e foi projeto no automóvel da autora, Ford Ká, de placa PPN7B01, que também estava estacionado.

Argumenta que no momento do acidente o requerido estava visivelmente alcoolizado e recusou a realização do bafômetro pelos policiais. Ainda, se recusou a arcar com o custo da deterioração do carro e teve sua CNH recolhida. Desta forma, a autora pleiteia a indenização por danos materiais.

O requerido, em contestação, alega má-fé autoral e inexistência do dever de indenizar, pugnando pela improcedência total dos pedidos.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 3030243) determinou a ilegitimidade ativa da autora Samara, bem como dispôs que:

Por todo o exposto:

Julgo procedente o pedido de dano material formulado na inicial
para condenar o requerido a pagar a autora Maria das Graças Biet a quantia de R$ 8.507,02 (oito mil quinhentos e sete reais e dois centavos) a ser corrigida monetariamente e acrescida dos juros de mora legais até a data do efetivo pagamento, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil.

O réu, ora recorrente, ofertou Recurso Inominado (ID 3030249) alegando ausência de culpa. Subsidiariamente, alega culpa concorrente.

A parte recorrida não apresentou Contrarrazões ao recurso ofertado.

VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o em seu efeito devolutivo. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita pleiteado pelo recorrente.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo pela manutenção da sentença.

Compulsando os autos, se extrai do Boletim de Ocorrência (ID 3030218) que o requerido Josemir, de fato, não observou as estipulações contidas no Código Brasileiro de Trânsito e colidiu no carro da autora, que estava estacionado.

Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;

Por força do artigo 405 do CPC, serve o BO como prova vez que se trata de documento público. Sendo assim, deve prevalecer como elemento de convicção.
É certo, no entanto, que a presunção de culpa do motorista que colide contra a traseira de outro veículo é relativa, admitindo prova em sentido contrário. Entretanto, não é o caso dos autos, sendo incontroversa sua culpa.

Boletim de ocorrência:

Coaduno com o juízo
a quo
, nos seguintes termos:

“Pois bem, conforme o que se infere das provas constantes dos autos, não vislumbro dúvida alguma de que o acidente se deu exclusivamente porque o requerido, desrespeitou as regras básicas de circulação e conduta no trânsito ao colidir na traseira de um veículo que estava estacionado, impulsionando o mesmo contra a traseira do veículo da autora, que também se encontrava estacionado na via, fazendo com que seu veículo fosse arremessado contra o veículo que estava estacionado a sua frente.”

Ressalto ser este também o entendimento atual dos tribunais:

6200229292 - APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CINGE-SE A CONTROVÉRSIA ACERCA DA RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA EM ACIDENTE DE TRÂNSITO.
Carro da autora que estava estacionado quando foi atingido pelo veículo conduzido pela ré. Sentença de procedência para condenar a ré em danos materiais alegação de culpa concorrente. Impossibilidade. A despeito de o veículo da autora estar estacionado, segundo alegações da ré, irregularmente em local proibido, tal conduta configura a prática de infração administrativa do
art. 181 do CTB
, e não teria nenhum efeito sobre a causa determinante para a ocorrência da colisão. Jurisprudência do STJ assente no sentido de que o motorista que colide seu veículo contra outro, estacionado, responde pelos danos causados, ainda que comprovado o estacionamento irregular deste último. A irregularidade cometida pelo motorista que estaciona mal o seu veículo não autoriza que outrem danifique seu veículo. Danos materiais comprovados. Ausência de comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do inciso II do
artigo 373 do código de processo civil
. Parte ré que não trouxe aos autos qualquer elemento que pudesse infirmar sua culpa no evento danoso. Não comprovado culpa exclusiva da vítima ou mesmo culpa concorrente. Negado provimento ao recurso.
(TJRJ; APL 0009490-40.2016.8.19.0209; Rio de Janeiro; Décima Terceira Câmara Cível; Relª Desª Valeria Dacheux Nascimento; DORJ 17/11/2022; Pág. 354)

91843238 - ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS. CONDUÇÃO IMPRUDENTE QUE GEROU A COLISÃO EM CARRO ESTACIONADO. PRESUNÇÃO DE CULPA.
1. Em se tratando de acidente de trânsito, o choque na traseira estabelece presunção de culpa. Assim, não há como transferir a responsabilidade pelos danos ocasionados no veículo da autora, que estava estacionado, ao veículo que seguia à frente da recorrente em rua de sentido único, pela pista da direita. 2. Inexistência de prova produzida pela parte ré, de molde a afastar a presunção de sua responsabilidade no evento danoso. 3. Aplicação do princípio da imediatidade na valoração da prova. 4. Manutenção da sentença de procedência. Recurso desprovido.
(TJRS; RecCv 6529-59.2011.8.21.9000; Porto Alegre; Segunda Turma Recursal Cível; Rel. Des. Eduardo Kraemer; Julg. 14/09/2011; DJERS 21/09/2011)

Deste modo, corretamente fundamentou o magistrado
a quo
quando arbitrou danos materiais a serem pagos pelo requerido, no valor de R$ 8.507,02 (oito mil quinhentos e sete reais e dois centavos).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente em custas e honorários em 10% sobre o valor da causa, mas ressalvo a cobrança em razão da gratuidade a que faz jus.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.